Tribunal: TJBA
Processo: 0526100-29.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0526100-29.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AILTON OLIVEIRA GOMES e outros (3) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. SOLDO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 34,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 À GAPM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02 – TJBA) E PELO STF NO RE 976610/BA-RG. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por policiais militares visando à extensão do reajuste de 34,06% concedido ao soldo, por meio da Lei Estadual nº 7.622/2000, à Gratificação de Atividade Policial (GAP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão está atingida pela prescrição do fundo de direito; (ii) saber se é cabível a extensão do reajuste concedido ao soldo à GAP com base na legislação estadual invocada. III. Razões de decidir 3. A prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, tratando-se de relação de trato sucessivo (Súmula 85 do STJ). 4. Aplicável a tese firmada no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, segundo a qual o aumento do soldo por reestruturação remuneratória não impõe revisão automática da GAP. 5. O STF, ao julgar o RE 976.610/BA, concluiu que a Lei Estadual nº 7.622/2000 promoveu reestruturação da carreira, e não reajuste geral, afastando a alegação de violação ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido, para afastar a prescrição de fundo de direito e, com base na teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "1. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, quando se trata de obrigação de trato sucessivo. 2. Não é devida a revisão automática da Gratificação de Atividade Policial (GAP) com base no reajuste do soldo promovido por reestruturação da carreira, conforme fixado no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 e no RE 976.610/BA." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, 200, parágrafo único, 485, VIII, 487, II, e 1.013, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AI 730.198/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 21.03.2006; STF, RE 976.610/BA-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 15.02.2018; TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 22.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0526100-29.2014.8.05.0001 em que figura como apelantes AILTON OLIVEIRA GOMES E OUTROS e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, PROMOVENDO O JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC), JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, pelas razões adiante expendidas.